Tribunal: TJMT
Processo: 1029491-72.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029491-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0013-78 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito, declarando a nulidade do TAD nº 11911204, que exigiu ICMS e multa sobre operação de transferência de drone pulverizador agrícola entre filiais da empresa autora situadas em Rondonópolis e Araputanga, ambas no Estado de Mato Grosso, e condenando o ente estatal à restituição do valor de R$ 37.753,36 pago indevidamente, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade ao reproduzir fundamentos da contestação;
(ii)
analisar se a operação de transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador do ICMS; e
(iii)
examinar se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória deve subsistir quando comprovada a ausência de prejuízo ao erário e a inexistência de imposto devido.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois confronta os pontos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à valoração probatória sobre a natureza da operação e a autonomia da multa acessória, não se limitando à mera manifestação de inconformismo.

4. A transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura circulação de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS, por ausência de transferência de titularidade e de ato de mercancia, conforme consolidado pela Súmula 166 do STJ e pelo Tema 1099 de Repercussão Geral do STF.

5. O conjunto probatório demonstra inequivocamente que a operação consistiu em mera remessa temporária de
drone pulverizador agrícola
entre filiais, com posterior retorno à origem, afastando qualquer presunção de operação mercantil, sendo insuficiente a alegação de que o objeto social da empresa inclui comércio de máquinas para caracterizar venda.

6.
A inidoneidade, relativa a ausência de documento fiscal pode ser afastada, se for comprovado que a irregularidade não resultou em ausência de recolhimento de tributo (
Art. 35-C
da Lei 7098/98 c/c Art. 354, Parágrafo único do RICMS-MT).

7. A regularização posterior da operação mediante emissão de nota fiscal eletrônica, aliada à comprovação do retorno do bem à origem e à demonstração da boa-fé do contribuinte, autoriza o afastamento da multa aplicada, especialmente quando inexiste imposto devido e prejuízo ao erário.

8. A restituição do valor pago indevidamente constitui medida imperativa diante da declaração de nulidade da cobrança, devendo observar os critérios de atualização monetária desde o pagamento indevido e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme Súmulas 162 e 188 do STJ e Tema 905 do mesmo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: "1. A transferência de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e de transferência de titularidade. 2. O descumprimento de obrigação acessória não justifica a aplicação de multa quando comprovado que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto e inexiste prejuízo ao erário, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98. 3. A restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS e multa é medida que se impõe quando declarada a nulidade do lançamento tributário, observando-se a correção monetária desde o pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 113, § 3º, e 165, I; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 2º, 4º, VI e XV, 17, XIV, 35-A, 35-C e 47-E, III, "a"; RICMS/MT, arts. 5º, VII e XXI, 24, XIV, 351, 354 e 952, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 166 do STJ; Súmulas 162 e 188 do STJ; Tema 1099 do STF (ARE 1.255.885/MS); Tema 905 do STJ; TJ-MT, AC 10559645420208110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20/06/2023; TJ-MT, AC 10110870920218110004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 24/10/2023; TJ-MT, AC 10053061420208110045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n.º 1029491-72.2025.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos da inicial para:
(i)
DECLARAR a nulidade do débito fiscal consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 11911204, que exigiu da autora o pagamento de ICMS e multa;
(ii)
condenar a Fazenda Pública Estadual a restituir à autora a importância de
R$ 37.753,36 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)
, paga indevidamente em 19/09/2025, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices aplicáveis pela Fazenda Pública desde a data do desembolso (Súmula 162/STJ) até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, o montante apurado passará a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021;
(iii)

Condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz que, o TAD
n.
1191120-4
foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória pelo remetente situado em Mato Grosso, que não emitiu nota fiscal que acobertasse a operação.

Sustenta que, embora tenha sido arguido na abordagem que a operação se tratava de mera transferência de ativo, a parte autora/apelada não comprovou inequivocamente essa situação, uma vez que o objeto social da empresa inclui a comercialização de máquinas.

Argumenta que, a apresentação posterior de nota fiscal de retorno (emitida dias após a fiscalização) não elide a presunção de legalidade do ato administrativo.

Assevera que, ainda que se afaste o ICMS, a multa deve ser mantida, pois possui autonomia em relação à obrigação principal.

Assegurar que, no Direito Tributário, não vigora o princípio da gravitação jurídica de forma absoluta, sendo legítima a penalidade pelo transporte de mercadoria sem a documentação fiscal exigida, independentemente da incidência do imposto.

Pontua que, diante do descumprimento da obrigação acessória, correta a apreensão do bem transportado, bem como o lançamento de ICMS e multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, manter a cobrança da multa.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, reforçando que a operação foi de simples deslocamento de ativo imobilizado (Drone) entre filiais, fato que não gera ICMS (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF). Argumenta que a multa é indevida com base no art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, pois não houve prejuízo ao erário ou falta de pagamento de imposto devido.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito n.º 1029491-72.2025.8.11.0003
, julgou procedentes os pedidos da inicial para:
(i)
DECLARAR a nulidade do débito fiscal consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 11911204, que exigiu da autora o pagamento de ICMS e multa;
(ii)
condenar a Fazenda Pública Estadual a restituir à autora a importância de
R$ 37.753,36 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)
, paga indevidamente em 19/09/2025, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices aplicáveis pela Fazenda Pública desde a data do desembolso (Súmula 162/STJ) até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, o montante apurado passará a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021;
(iii)

Condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Cerne da controvérsia cinge-se em analisar:
(i)
se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade;
(ii)

a licitude dos créditos questionados na demanda.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, embora o apelante tenha reproduzido parte dos fundamentos já apresentados na contestação, verifica-se que o apelo confronta os pontos centrais da decisão, especificamente quanto à valoração da prova sobre a natureza da operação (venda x transferência) e a autonomia da multa acessória.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. MÉRITO

2.1 Do Descumprimento da Obrigação Acessória

A autora/apelada, arguiu na inicial que teve lavrado contra si,
em 14/09/2025,
o TAD n.º
1191120-4, em razão do bem do ativo utilizados em sua atividade agrícola (drone pulverizador agrícola), ter sido remetido da filial em Rondonópolis/MT para filial em Araputanga/MT sem emissão de nota fiscal, sendo nessa oportunidade lançado indevidamente ICMS e multa.

Já, a Fazenda Pública afirma que, qualquer remessa de bens, ainda que a operação não se enquadre como fato gerador do ICMS, deve cumprir a obrigação acessória de emissão de Nota Fiscal eletrônica.

Pois bem.

Pela análise do
TAD n.º
1191120-4, observa-se que a autuação, ocorrida em 14/09/2025, se deu em razão da pessoa jurídica
NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
encaminhar um drone pulverizador agrícola, da
filial de Rondonópolis
/MT (CNPJ 04.885.819/0013-78) para a
filial de Araputanga
/MT (CNPJ 04.885.819/0005-68), desacompanhado de Nota Fiscal Vinculada à operação.

Da autuação, observa-se que, após o início da fiscalização foi enviada por meio eletrônico a nota fiscal interestadual nº 1.090.050, qual apenas prova que a impetrante (
NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
) adquiriu o referido bem em
09/09/2024, todavia não foi apresentado documento fiscal vinculado à operação de remessa de bens do ativo.

Sobre o assunto, insta consignar que independente da operação de envio de bens do ativo ser ou não considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal referente à transação, a qual deve acompanhar o maquinário (drone) remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino.

Isso porque, de acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei nº. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes
em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu
, a apreensão do bem e os lançamentos tributários se deram em razão da parte Apelada não ter cumprido com a obrigação acessória de apresentar no posto de fiscalização a nota fiscal referente à operação de remessa de bens entre filiais.

Igualmente, não foi apresentado no momento da autuação qualquer documento que indicasse que a emissão de nota fiscal era dispensada na operação fiscalizada.

Assim, ao que tudo indica, de fato houve o descumprimento de obrigação acessória pela recorrida, mostrando-se correta a apreensão do bem com a lavratura da autuação.

2.2. Da Incidência do Icms

Com relação ao ICMS, sabe-se que esse imposto possui competência estadual e está previsto no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual nº 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2º
O imposto incide sobre:

I -
operações relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do produto supostamente comercializado.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.
(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

No entanto, uma vez que o ato público possui presunção relativa de legitimidade, para afastar a cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual, cabe ao contribuinte demonstrar que a operação fiscalizada não se enquadra no conceito de circulação de mercadoria e, consequentemente, nas hipóteses de incidência do referido tributo.

No caso dos autos, conforme foi consignado na própria atuação (
TAD n.º
1191120-4
), a operação se refere à transferência de ativo imobilizado (
drone pulverizador agrícola
) entre filiais da
pessoa jurídica
NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
situadas dentro do
Estado de Mato Grosso
(
Rondonópolis
CNPJ 04.885.819/0013-78 e
Araputanga
CNPJ 04.885.819/0005-68), desacompanhado de Nota Fiscal de remessa.

Além disso,
o conjunto probatório é robusto e corrobora a versão da autora/apelada:

1.

Nota Fiscal de Aquisição (ID 213614338):
Comprova que o bem (Drone) foi adquirido pela empresa em 09/09/2024, integrando seu ativo;

2.

Identidade de Titularidade:
O transporte ocorria entre filiais da mesma pessoa jurídica (Nutripura);

3.

Transporte Próprio:
Veículo locado pela empresa e conduzido por funcionário (IDs 213614331 e 213614326), afastando a presunção de prestação de serviço de transporte oneroso por terceiros;

4.

Regularização:
Foi emitida NF-e de transferência (ID 213614336) e, posteriormente, NF-e de retorno do bem à origem (ID 220214763).

Insta consignar que, a
operação de remessa e retorno de bem próprio de uma filial para outra, não ocorre incidência do ICMS, devendo ser observado o disposto no artigo 4, incisos VI e XV, da Lei 7.098/98 e artigo 5º, XV e XVI, do RICMS, como cito:

“Art. 4º

da Lei 7.098/98
. O imposto não incide sobre:

[...]

VI - operações de qualquer natureza decorrentes da transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou, ainda, efetuadas em razão de mudança de endereço;

[...]

XV - saídas internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 4º-B do art. 25;

“Art. 5°
do RICMS.
O imposto não incide sobre:
(v.
caput
do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

[...]

VII – operações de qualquer natureza decorrentes da transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou, ainda, efetuadas em razão de mudança de endereço;

[....]

XXI - saídas internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 2° do artigo 115; [...]”.

Ressalta-se que, o
Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1099 – ARE 1.255.885/MS), e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166) consolidaram o entendimento de que
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
, por ausência de transferência de titularidade e ato de mercancia.

Com efeito, ainda que o autuado não tenha cumprido a obrigação acessória estabelecida na legislação, diante da possibilidade de verificar que a operação de trata de mera remessa de bem do ativo entre filiais situadas dentro do próprio estado, não há que se falam incidência de ICMS.

Outrossim, a
alegação do Estado em suas razões recursais de que a operação poderia ser de venda apenas porque a empresa possui tal atividade em seu objeto social é frágil e figura no campo da mera conjectura, incapaz de desconstituir a prova documental produzida.

Destarte, não havendo mudança de titularidade, não há fato gerador do ICMS.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da obrigação principal.

2.3. Da Multa Aplicada

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3º
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98, estabelece a aplicação de multa, no caso de infração relativas a
documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, de bem e/ou mercadoria, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se a possibilidade de aplicação da multa com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98.

Contudo, é imperioso destacar que
, a
inidoneidade do documento fiscal pode ser afastada se o sujeito passivo comprovar, de forma inequívoca a licitude da operação e que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único.
A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, embora se constate que durante o transporte o motorista não estava na posse da nota fiscal referente à operação de transferência de bem do ativo entre filiais, observa-se que a
irregularidade fiscal não
importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, a regularização da operação com a emissão da NF-e correspondente, ainda que
a posteriori
, e a comprovação de que o bem retornou à origem, demonstram a boa-fé do contribuinte.

Destarte, aplica-se ao caso o disposto no artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, que permite o afastamento da irregularidade uma vez que não importou em falta de pagamento do imposto.

Deste modo, também deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a multa lançada por meio do Termo de Apreensão e Deposito objeto da demanda.

2.4. Da Repetição de Indébito

Tendo a apelada realizado o pagamento do TAD (R$ 37.753,36) para obter a liberação de seu patrimônio retido, e sendo declarada a nulidade da cobrança (tanto do imposto quanto da multa), a restituição é medida que se impõe, conforme prevê o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Além disso, consigno que, o valor a ser restituído/compensado deve ser atualizado observando os índices utilizados na cobrança do tributo pago em atraso, conforme foi estabelecido no pelo STJ, no julgamento do Tema 905.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso nos autos, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

"Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026